Tribunal: TJBA
Processo: 0000167-82.2017.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0000167-82.2017.8.05.0009 – Comarca de Anagé/BA

Apelante: Manoel Araújo Silva

Advogado: Dr. Antônio Carlos Silva (OAB/BA: 57.165)

Advogado: Dr. Pedro Willian Oliveira Santos (OAB/BA: 75.310)

Advogado: Dr. José Pinto de Souza Filho (OAB/BA: 6.342)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Marco Aurélio Rubick da Silva

Origem: Vara Plena da Comarca de Anagé

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. P
EDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INALBERGAMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. P
RETENSÃO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, DE OFÍCIO, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Manoel Araújo Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal (com redação vigente à época dos fatos), concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória,
in verbis
: “[...] que no dia 18 de dezembro de 2017, por volta das 08:00 da manhã, na região do Capão, zona rural de Anagé, o ora denunciado, mediante violência, subtraiu uma motocicleta de cor vermelha, Placa Policial JSP 7934, R$ 140,00 (cento e quarenta reais), além dos documentos pessoais da vítima, o Sr. Marcos Fabiano Souza. A violência empregada foi tão grande que impossibilitou a vítima de exercer suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias, segundo Laudo de Exames de Lesões Corporais [...]. Consoante a prefacial, a vítima procurou o denunciado pois havia vendido uma motocicleta ao mesmo e marcaram de se encontrar naquele dia para realizar o pagamento e dar quitação da dívida, entretanto, o denunciado ludibriou o Sr. Marcos o levando para um local ermo. Nesse local, o golpeou por diversas vezes com um pedaço de madeira; as agressões só se encerraram, pois a vítima se fingiu de morto; após as agressões, o acusado subtraiu os pertences e fugiu na motocicleta que pertencia à vítima. A vítima foi socorrida por populares que vivem na região, passou por uma cirurgia na cabeça, ficando impossibilitado de exercer suas funções laborais por mais de 30 (trinta) dias” [
sic
].

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta o Apelante a tese da negativa de autoria e a insuficiência de provas para a condenação. Postula, portanto, a absolvição; subsidiariamente, a redução das penas-base para o mínimo legal, o afastamento da agravante do motivo fútil e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o laudo de exame de lesões corporais de Id. 48914621 (págs. 26/27), as fotografias de Id. 48914621 (págs. 28/29), o laudo de exame complementar de lesões corporais de Id. 48914621 (págs. 30/31), as declarações judiciais prestadas pela vítima Marcos Fabiano Souza e os depoimentos das testemunhas Maria Elza de Carvalho Ribas e Gildásio Santos Carvalho. Cumpre lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. O Réu, em seu interrogatório, na fase inquisitorial, negou a autoria delitiva, dizendo que nada sabia a respeito das lesões corporais sofridas por Marcos Fabiano (Id. 48914621, págs. 14/15). Em juízo, o Acusado modificou a versão apresentada perante a Autoridade Policial, passando a alegar que Marcos Fabiano teria ido para cima dele, afirmando que os juros totais da dívida relativa à compra da motocicleta não haviam sido pagos e que, por tal razão, pegou um “pedaço de pau” e começou a “bater nele”. No entanto, a toda evidência, a versão apresentada pelo Denunciado não se sustenta enquanto prova da sua suposta inocência, pois totalmente dissociada dos demais elementos probatórios.

V – Nesse ponto, vale transcrever excerto do édito condenatório: “Nota-se que a materialidade e a autoria do delito em questão encontram-se sobejamente caracterizadas pelas peças informativas trazidas no Inquérito Policial, mormente as oitivas e Laudo Pericial, assim como pelos depoimentos colhidos em sede judicial. Primeiramente, insta esclarecer que a vítima Marcos prestou depoimento judicial bastante coerente com as declarações feitas em Inquérito Policial, narrando com exatidão a dinâmica do delito, afirmando que havia comprado uma motocicleta do réu, tendo eles marcado o pagamento para o dia dos fatos. Prossegue afirmando que, ao ir até a casa do réu, este disse que iria pegar o dinheiro com um terceiro, tendo levado a vítima até o local em que ocorreram as agressões: [...]. Corroborando o acima exposto, as testemunhas Maria Elza e Gildásio confirmaram os gritos de socorro emitidos pela vítima, além da sua condição de saúde ao ser socorrido no local dos fatos: [...]. Por outro lado, a versão apresentada pelo réu, no sentido de que apenas se defendeu das agressões, é totalmente isolada nos autos. Isso porque, ratifica-se, o depoimento da testemunha Gildásio é integralmente compatível com a versão apresentada pela vítima, tendo esta sido espancada pelo réu que, depois, montou na motocicleta e fugiu: [...]. Por fim, as lesões descritas no Laudo Pericial deixam evidente a gravidade das agressões sofridas pela vítima. Portanto, são evidentes a materialidade e autoria do crime descrito no artigo 157, § 3º, do Código Penal, em sua antiga redação, já que o Laudo Complementar indicou que a vítima ficou afastada por período superior a trinta dias de suas ocupações habituais”. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação do Apelante pela prática do delito de roubo seguido de lesão corporal grave.

VI – Passa-se à análise da dosimetria da pena. Na primeira fase, o Juiz
a quo
valorou negativamente apenas as circunstâncias do crime, fixando as penas-base em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa; na etapa intermediária, reconheceu a agravante do motivo fútil (tendo em vista que a motivação do crime foi uma dívida do Réu com a vítima, em relação à venda de uma motocicleta), acrescendo as reprimendas em 1/6 (um sexto), estipulando-as em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa; na terceira fase, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem aplicadas, tornou definitivas as penas em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa.

VII – Não merece acolhimento o pedido de redução das penas-base para o mínimo legal. O § 3º, primeira parte, do art. 157, do Código Penal (com redação vigente à época do fato) previa a pena de 07 (sete) a 15 (quinze) anos de reclusão, além de multa. O Magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias do crime, expondo motivação concreta e idônea. Confira-se: “Circunstâncias do crime: devem ser valoradas negativamente, uma vez que o réu levou a vítima para local ermo, para, então, praticar as agressões, consistentes em pauladas na cabeça”.

VIII – Quanto à fração de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da reprimenda basilar, por cada circunstância judicial valorada negativamente, “sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas” (STJ, AgRg no HC n. 845.162/SP, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

IX – No caso concreto, o Juiz de primeiro grau utilizou o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada no preceito secundário do tipo penal incriminador (07 anos de reclusão, acrescidos de 1/6), estipulando a reprimenda basilar em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão. A pena de multa (base) foi fixada em 11 (onze) dias-multa. Não merece, portanto, qualquer reparo a sentença recorrida neste particular.

X – De igual modo, inviável o acolhimento do pedido de exclusão da agravante do motivo fútil. O motivo fútil “é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. [...] O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 481-482). E mais: “Fútil é o motivo de somenos importância, insignificante, desproporcional, ínfimo, banal, que seja desprovido de qualquer justificativa lógica que possa explicar a conduta praticada” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador:
Juspodivm
, p. 209).
In casu
, destacou o Magistrado
a quo
que a motivação do crime foi uma dívida do Réu com a vítima, em relação à venda de uma motocicleta, justificando, assim, a incidência da mencionada agravante.

XI – De outro lado, impõe-se reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea. Conforme entendimento atualmente consolidado no Superior Tribunal de Justiça, “o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. Além disso, a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida (STJ, AgRg no REsp n. 2.071.163/PR, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

XII – Na espécie, em seu interrogatório, na fase judicial, o Réu alegou que Marcos Fabiano teria ido para cima dele, afirmando que os juros totais da dívida relativa à compra da motocicleta não haviam sido pagos e que, por tal razão, pegou um “pedaço de pau” e começou a “bater nele”; depois, pegou a própria moto da vítima e saiu do local, deixando-a na beira da estrada. Desse modo, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida.

XIII – Outrossim, de acordo com o entendimento assente na jurisprudência, a atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil. Isto porque, são circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do Réu. Por conseguinte, diante da compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil, as penas provisórias devem ser fixadas em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

XIV – Na terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, as reprimendas definitivas restam estipuladas em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Mantém-se o regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

XV – No que tange ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que tal pretensão já fora acolhida pelo Juiz singular ao proferir a sentença. Confira-se: “Tendo em vista que o réu está atualmente solto e não havendo motivos contemporâneos para a decretação de sua prisão preventiva, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade”.

XVI – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

XVII – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO, e, DE OFÍCIO, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000167-82.2017.8.05.0009, provenientes da Comarca de Anagé/BA, em que figuram, como Apelante, Manoel Araújo Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e, DE OFÍCIO, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando as penas definitivas impostas ao Apelante para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.